Tribunal: TRF3
Processo: 5031513-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
747/775)

5031513-02.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031513-02.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RAVAZI & RAVAZI LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TONDATI - SP368862-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: RECICLA TOM - RECICLAGEM E COMERCIO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pela União Federal em execuções fiscais, determinou a inclusão da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. no polo passivo das demandas, sob o fundamento de sucessão empresarial de fato em relação à executada RAVAZI & RAVAZI LTDA.

A agravante sustenta a impossibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração e, no mérito, a inexistência de prova da aquisição de fundo de comércio ou transferência de bens, clientela ou instalações, afirmando que a coincidência de atividades e a relação familiar entre os sócios não seriam suficientes para caracterizar sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração quando verificada falha no pronunciamento judicial que justifique a alteração da decisão; e (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar sucessão empresarial de fato e justificar a inclusão da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 133 do CTN, o adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento empresarial responde pelos tributos devidos até a data da aquisição quando permanece na exploração da atividade econômica.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram a continuidade da exploração da atividade econômica, evidenciada pela atuação da empresa sucessora no mesmo ramo de atividade da executada, bem como pelo crescimento financeiro da sucessora no mesmo período em que se verificou o declínio das atividades da empresa sucedida.

A sucessão empresarial também é corroborada pelo vínculo societário entre as empresas, uma vez que a empresa sucessora foi constituída por filhos da representante legal da executada, tendo um deles integrado anteriormente o quadro societário da empresa executada.

As diligências realizadas na execução fiscal demonstraram, ainda, o esvaziamento patrimonial da empresa executada, circunstância que reforça a conclusão acerca da transferência fática da atividade econômica.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admitida quando constatada falha na análise de questões relevantes de fato ou de direito, o que autoriza a revisão do pronunciamento judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária pode ser reconhecida a partir de elementos que indiquem a continuidade da exploração da atividade econômica, ainda que inexistente formalização expressa da aquisição do fundo de comércio. 2. É possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando verificada falha na apreciação de matéria de fato ou de direito capaz de alterar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 133; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0029233-03.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 27.05.2025; TRF3 Região, ApCiv 5001244-79.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031513-02.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RAVAZI & RAVAZI LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TONDATI - SP368862-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: RECICLA TOM - RECICLAGEM E COMERCIO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela RAVAZI & RAVAZI LTDA. contra a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e determinou a inclusão, no polo passivo das execuções fiscais nos 5001906-05.2020.4.03.6115 e 5000434-95.2022.4.03.6115, da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda.

A ação executória no 5000434-95.2022.4.03.6115 foi ajuizada em face da RAVAZI & RAVAZI LTDA. visando à cobrança de créditos tributários, com valor histórico de R$ 89.346,42.

A UNIÃO FEDERAL requereu a inclusão da Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. no polo passivo da lide em virtude de esta ter sucedido a empresa executada. Alegou, em síntese, que a) a executada está sem atividade desde 2017; b) a sucessora foi constituída em 2014 pelo filhos da representante legal da empresa executada; c) ambas possuem o mesmo endereço (administração); d) houve declínio das atividades da executada e crescimento em relação à sucessora; e) houve admissão de 33% dos funcionários da empresa executada pela empresa sucessora.

De início, o juízo de origem indeferiu o pedido da Fazenda Nacional.

Inconformada, a UNIÃO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 5015155-59.2025.4.03.0000, distribuído a este relator.

Apensados os autos da execução fiscal no 5000434-95.2022.4.03.6115 aos da execução fiscal no 5001906-05.2020.4.03.6115, os atos executórios foram concentrados nesta última demanda.

Opostos embargos de declaração pela exequente, o juízo de origem acolheu-os, reviu seu posicionamento anterior e determinou a inclusão, no polo passivo dos dois feitos, da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. De acordo com a nova decisão, há diversos elementos que indicam a sucessão empresarial de fato. As alterações do objeto social desta empresa, ocorridas em 2016, 2019, 2020 e 2023, demonstram que ela passou a atuar no mesmo ramo em que atuava a empresa executada RAVAZI & RAVAZI LTDA. Além disso, os sócios da empresa sucessora são filhos da representante legal da executada, tendo um deles, inclusive, participado também do quadro societário da RAVAZI & RAVAZI LTDA. em determinado momento. O juízo indica que o declínio de movimentação financeira da executada coincidiu com a ascensão de movimentação e de receita bruta da Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda.

Em suas razões recursais, a RAVAZI & RAVAZI LTDA. alega que não é cabível a atribuição de efeitos modificativos à decisão por meio de embargos de declaração. No mérito, sustenta que a simples previsão de uma atividade coincidente entre as empresas, cujos negócios são distintos, não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial, especialmente porque não há provas de transferência de bens, clientela, instalações ou contratos. Alega que essa falta não é suprida pela existência de relação familiar entre os sócios das empresas.

Requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas.

Os pedidos foram indeferidos e a agravante foi intimada para regularizar o recolhimento de custas, o que foi feito.

A RAVAZI & RAVAZI LTDA. requereu a antecipação dos efeitos da tutela pelo risco de prejuízo às suas atividades empresariais e pela possibilidade de eventuais credores da Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. também solicitarem a inclusão da agravante como devedora em outros processos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à sucessão da empresa executada RAVAZI & RAVAZI LTDA. pela empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda.

De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional, o adquirente responde pelos tributos devidos anteriores à aquisição caso continue na exploração do fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Confira-se:

Art. 133 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Para que seja caracterizada a responsabilidade tributária por sucessão, exige-se a comprovação da aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, isto é, patrimônio incorpóreo como nome comercial, ponto comercial e aviamento.

Não é outro o entendimento desta E. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. FGTS. CONDENAÇÃO MANTIDA.I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por JJA PETRO AUTO POSTO LTDA, reconhecendo a existência de sucessão empresarial e imputando responsabilidade tributária pela dívida de FGTS do período de abril a novembro de 2012, originalmente atribuída ao Auto Posto do Tim.II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se está configurada a sucessão empresarial para fins de responsabilização tributária, nos termos do artigo 133 do CTN.III. Razões de decidir

1. Nos termos do artigo 133 do CTN, a responsabilidade tributária por sucessão empresarial ocorre quando há aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento empresarial com continuidade da atividade econômica.

2. No caso concreto, restou comprovado que a JJA PETRO AUTO POSTO LTDA manteve o mesmo ramo de atividade, aproveitou a estrutura comercial e equipamentos do Auto Posto do Tim, bem como utilizou nome fantasia semelhante (“Novo Tim”), evidenciando a continuidade da atividade empresarial.

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a nova empresa assumiu obrigações contratuais junto à Petrobras e utilizou licenças ambientais da empresa sucedida, reforçando os indícios de sucessão.

4. A inexistência de formalização expressa da aquisição do fundo de comércio não afasta a responsabilidade tributária, desde que evidenciada a continuidade da exploração econômica.IV. Dispositivo e tese

1. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade tributária por sucessão empresarial decorre da continuidade da exploração da atividade econômica, independentemente da formalização expressa da aquisição do fundo de comércio. 2. A utilização de instalações, equipamentos, nome fantasia semelhante e a manutenção de contratos e licenças ambientais da empresa sucedida caracterizam a sucessão empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5019281-89.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal RONALDO JOSE DA SILVA, j. 21/11/2024; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5032270-98.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, j. 21/11/2024.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0029233-03.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025)

No caso dos autos, conforme já indicado na decisão proferida em 20/01/2026, ao apreciar o pedido liminar (ID 349914539), foi suficientemente comprovado pela Ficha Cadastral JUCESP juntada no ID 367717930 da execução fiscal que a empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. passou a atuar no mesmo ramo de atividade da empresa executada originariamente ("ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR”).

Os dados trazidos pela Fazenda Nacional na ação executória demonstram de forma contundente que houve declínio de receita e movimentação financeira da empresa sucedida ao longo de 2016 e 2017 e ascensão da empresa sucessora no mesmo período (ID 315179183).

A continuidade da exploração da atividade econômica é reforçada pelo seu quadro societário: a Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. foi constituída por Carolina Franzin Ravazi, Gabriela Franzin Ravazi e Rafael Franzin Ravazi, filhos da representante legal da RAVAZI & RAVAZI LTDA. Importa destacar que Carolina Franzin Ravazi participou por um período do quadro desta última.

Por fim, os resultados negativos das diligências realizadas na execução fiscal demonstram ter havido um esvaziamento patrimonial da empresa executada.

Ausentes elementos supervenientes que alterem as circunstâncias da situação outrora analisada, entendo pela manutenção do entendimento firmado anteriormente.

Por fim, cumpre destacar que efeitos infringentes podem ser atribuídos aos embargos de declaração quando o julgado tiver falha em tema de direito ou de fato que implique em alteração do pronunciamento judicial. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. PARCELAMENTO. CONFLITO. MATÉRIA DE DIREITO. APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO TEMA 375/STJ. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por entidade beneficente contra acórdão que havia reformado sentença para julgar improcedente pedido de restituição de valores recolhidos em decorrência de parcelamento de débitos tributários. A parte embargante alegou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à possibilidade de revisão do parcelamento firmado com a União Federal diante da existência de CEBAS com efeitos retroativos ao período abrangido pelos débitos confessados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema 375 do STJ ao caso concreto, desconsiderando os efeitos jurídicos do CEBAS apresentado pela entidade beneficente; e (ii) saber se, diante da prevalência de matéria jurídica no pedido de restituição do indébito, é possível revisar judicialmente o parcelamento efetuado, com fundamento na imunidade tributária reconhecida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. Também é admitido o seu manejo para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

O voto embargado considerou aplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema 375/STJ, no sentido de que a confissão da dívida, para fins de parcelamento tributário, inviabiliza a rediscussão judicial da obrigação em seus aspectos fáticos.

Contudo, o julgado não considerou as especificidades do caso concreto, especialmente a existência de CEBAS válido e com efeitos retroativos, cuja natureza declaratória, reconhecida administrativamente, foi confirmada por laudo pericial.

(...) Assim, constatada contradição entre o fundamento adotado no acórdão e os elementos constantes nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição no acórdão, negar provimento à apelação da União e à remessa necessária, e restabelecer a sentença que declarou a nulidade do parcelamento e reconheceu o direito à restituição dos valores pagos, mantidos os critérios fixados na sentença quanto à atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "(...). 4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição em acórdão que aplica indevidamente tese de repercussão geral ou repetitiva desconsiderando as peculiaridades do caso concreto".

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CF/1988, art. 150, VI, "c", e art. 195, § 7o; CTN, art. 14; Lei no 8.212/1991, art. 55, II; Lei no 12.101/2009, art. 21, § 4o; Lei Complementar no 187/2021, art. 40 e art. 41; Resolução CJF no 658/2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001244-79.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pela União Federal em execuções fiscais, determinou a inclusão da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. no polo passivo das demandas, sob o fundamento de sucessão empresarial de fato em relação à executada RAVAZI & RAVAZI LTDA.

A agravante sustenta a impossibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração e, no mérito, a inexistência de prova da aquisição de fundo de comércio ou transferência de bens, clientela ou instalações, afirmando que a coincidência de atividades e a relação familiar entre os sócios não seriam suficientes para caracterizar sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração quando verificada falha no pronunciamento judicial que justifique a alteração da decisão; e (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar sucessão empresarial de fato e justificar a inclusão da empresa Recicla Tom - Reciclagem e Comércio de Resíduos da Construção Civil Ltda. no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 133 do CTN, o adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento empresarial responde pelos tributos devidos até a data da aquisição quando permanece na exploração da atividade econômica.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram a continuidade da exploração da atividade econômica, evidenciada pela atuação da empresa sucessora no mesmo ramo de atividade da executada, bem como pelo crescimento financeiro da sucessora no mesmo período em que se verificou o declínio das atividades da empresa sucedida.

A sucessão empresarial também é corroborada pelo vínculo societário entre as empresas, uma vez que a empresa sucessora foi constituída por filhos da representante legal da executada, tendo um deles integrado anteriormente o quadro societário da empresa executada.

As diligências realizadas na execução fiscal demonstraram, ainda, o esvaziamento patrimonial da empresa executada, circunstância que reforça a conclusão acerca da transferência fática da atividade econômica.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admitida quando constatada falha na análise de questões relevantes de fato ou de direito, o que autoriza a revisão do pronunciamento judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária pode ser reconhecida a partir de elementos que indiquem a continuidade da exploração da atividade econômica, ainda que inexistente formalização expressa da aquisição do fundo de comércio. 2. É possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando verificada falha na apreciação de matéria de fato ou de direito capaz de alterar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 133; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0029233-03.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 27.05.2025; TRF3 Região, ApCiv 5001244-79.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão